Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702257-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA CENTENO ORTIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de prazo em dobro para o NPJ/CEUB recorrer da sentença proferida. Alega que a prerrogativa está estampada no art. 186, § 3o do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Preparo dispensado, tendo em vista que a agravante é beneficiária a gratuidade de justiça nos autos de origem. Conheço do recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Com efeito, o microssistema dos juizados especiais tem regramento próprio, obedecendo a príncípios que corroboram o procedimento sumaríssimo, sendo que a aplicação do CPC é subsidiária. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora